Tribunal: STF
Processo: RE 92766
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-17
Data de publicação: 1980-10-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CAFE COMPRADO
AO IBC. SÚMULA 571. O CRÉDITO A QUE TEM DIREITO O TORREFADOR E O DO
IMPOSTO QUE FIGURARIA NA NOTA FISCAL QUE O IBC EXPEDIRIA SE NÃO
FOSSE UMA AUTARQUIA, E NÃO O DO IMPOSTO, ISOLADAMENTE CONSIDERADO,
PAGO PELO PRODUTOR NA VENDA EFETUADA AO IBC. A PRETENSAO DO
TORREFADOR, APARENTEMENTE PARADOXAL, DECORRE DA CIRCUNSTANCIA DE
VENDER O IBC POR MENOS DO QUE COMPRA, NA PRATICA DA POLITICA DE
SUBSIDIO AO CONSUMIDOR INTERNO.